Tribunal: STF
Processo: ARE 1591130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, 29, INCISO II, DO CP. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECENTES PRECEDENTES, INCLUSIVE ATINENTE À MATÉRIA PENAL, OS RECURSOS DOS RÉUS SERÃO ANALISADO DE ACORDO COM O EFEITO DEVOLUTIVO, INERENTE À APELAÇÃO, QUE PERMITE SUA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM EM EXAUSTIVO NÍVEL DE PROFUNDIDADE, SEM QUE O MESMO OCORRA, PORÉM, NO TOCANTE À SUA EXTENSÃO - LIMITE HORIZONTAL - QUE DEVE SE ADSTRINGIR À MATÉRIA QUESTIONADA E AO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO RECURSAF (HC 228759 AGR, RELATOR(A) ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024). SOBRESTAMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REITERADOS JULGAMENTOS, INCLUSIVE RECENTES, REJEITOU A PROPOSTA DE CANCELAMENTO DA SÚMULA NQ 231, MANTENDO A IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, E, NÃO HOUVE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS PENDENTES SOBRE A MATÉRIA. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA HAVENDO A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO RÉU TIAGO NA AÇÃO DELITIVA, SEJA AJUSTANDO PREVIAMENTE COM O CORRÉU O ASSALTO À FARMÁCIA, SEJA DANDO-LHE APOIO NA FUGA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA PARA TAL FIM, VERIFICA-SE QUE CONTRIBUIU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO CRIME, DE FORMA DECISIVA, COMO COAUTOR, NÃO HAVENDO FALAR EM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO. DESCABIMENTO. INCONTROVERSO NOS AUTOS A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DELITIVA, A GRAVE AMEAÇA EXISTIU, CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 157 DO CP. PRECEDENTE DA CÂMARA. DESCLASSIFICAÇÃO DESACOLHIDA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. EMBORA RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA PARA AMBOS OS RÉUS, SUA INCIDÊNCIA NÃO TEM INTERFERÊNCIA NA PENA PROVISÓRIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, QUE SE ENCONTRA EM VIGOR, PORQUANTO FIXADA A PENA-BASE, PARA AMBOS, NO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA. FIXADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA OS RÉUS EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, INCIDE O REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 33, 2Q, B, DO CP, DESCABENDO A APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO, OU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, UMA VEZ QUE OS INCULPADOS NÃO PREENCHEM O REQUISITO ELENCADO NO ART. 44, INCISO I, DO CP, ANTE O QUANTUM DA PENA QUE LHES FOI APLICADA, SUPERIOR A 04 ANOS. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º,II, XXXIX, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).
 
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente